Tribunal: STF
Processo: HC 109970
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão do acórdão. Ocorrência. Pedido subsidiário para se determinar que o paciente realizasse o exame criminológico em regime aberto. Questão não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.



    1. O pedido subsidiário trazido nesta impetração não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria verdadeira supressão de instância, o que não é admitido por esta Suprema Corte.



    2. Embargos acolhidos para sanar a omissão do acórdão, mas sem efeitos infringentes.